Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU VALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA OU REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS ACESSÓRIOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.497.831. TARIFAS BANCÁRIAS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL OU CONSENTIMENTO DO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO 3.518/2007. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível discutir a existência ou validade de relação jurídica ou revisão de cláusula contratual, o que ocorreria se permitisse a controvérsia sobre a cobrança de tarifa em razão de relação jurídica negocial entre a instituição financeira e o correntista (STJ/RESP Repetitivo no 1.497.831, Tema 908).

2. É vedado às instituições bancárias a realização de débitos em contas de depósito sem prévia autorização ou consentimento do cliente. Tendo havido previsão contratual ou mesmo a prestação de serviço vinculado à atividade mercantil da pessoa jurídica correntista, não há que se falar em ausência de autorização para a cobrança da respectiva contraprestação.

3. Na segunda fase da ação de exigir de contas, a sucumbência é definida de acordo com o princípio da causalidade e independentemente do saldo final maior ou menor que aquele pleiteado pelo autor, porque o réu se opôs ao pedido na primeira fase e foi encontrado saldo favorável ao autor.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.